Tribunal: TJDFT
Processo: 0025911-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025911-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FENAG RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. DEFESA DO INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. O artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, confere apenas aos sindicatos a prerrogativa de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, não sendo possível estender tal legitimação a outras entidades, mediante interpretação extensiva. 2. A federação de associações não ostenta legitimidade para figurar no polo ativo de demanda judicial objetivando o reconhecimento de direito em favor dos participantes das associações que a integram. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 18 do Código de Processo Civil, sustentando que, na qualidade de federação associativa, possui legitimidade ativa na defesa dos interesses de seus associados. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJSC para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 18 do Código de Processo Civil e a indicada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “a conclusão do acórdão recorrido não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato" (STJ, EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2013).” (AgInt no AREsp 843.770/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o acórdão combatido teve como fundamento dispositivo da Constituição Federal e a recorrente não interpôs recurso extraordinário, atraindo a incidência do enunciado 126 da Súmula do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". Nesse sentido: “considerando a existência, também, de fundamento de índole constitucional do aresto recorrido, o qual não foi impugnado por recurso extraordinário, incide à hipótese o óbice da Súmula no 126 desta Corte.” (AgInt no REsp 1891911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/11/2020). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009